Tribunal: TJMT
Processo: 1000430-05.2020.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Processo: 1000430-05.2020.8.11.9005
Espécie: Agravo de Instrumento
Agravante: NOVANET - Prestadora de Serviços de Telecomunicação Ltda. - ME
Agravada: Joemir Mariotto
Origem: Juizado Especial Cível de Campo Novo dos Parecis/MT
Vistos etc.
Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de gratuidade da justiça.
No entanto, na Lei no 9.099/95 não existe previsão de interposição de recursos contra decisões interlocutórias, pois o seu art. 42 prevê a recorribilidade tão somente de sentenças.
O Enunciado no 15 do FONAJE dispõe: “Nos Juizados Especiais não é cabível o recurso de agravo, exceto nas hipóteses dos artigos 544 e 557 do CPC”.
A doutrina majoritária é no sentido de que não deve ser admitido recurso de agravo de instrumento nos Juizados Especiais, em face à aos princípios contidos na Lei 9.099/95.
A jurisprudência dominante também é neste sentido:
“Das decisões proferidas pelo Juizado Especial, somente são cabíveis os recursos previstos nos arts. 41 e 48 da Lei no 9.099/95 (recurso inominado e embargos de declaração), não se admitindo o recurso de agravo, instrumentalização ou retido.” 1o Colégio Recursal de Pernambuco, Enunciado no 10.
“Recurso de agravo em processo disciplinado pela lei 9.099/95. Incabimento.” Rec. JEC01-TAM-00399/94, Rel. Dr. Jones Figueiredo Alves, “Colégios Recursais Ementários de Jurisprudência”, Pernambuco, 1a ed., p. 42.
“Agravo de instrumento. Inexistência de previsão legal em sede de Juizados Especiais - Recurso não conhecido - Precedentes da Turma. Nas decisões interlocutórias proferidas no âmbito dos Juizados Especiais não cabe agravo de instrumento face a ausência de previsão legal para tanto, conforme torrencial jurisprudência das Turmas Recursais dos pais.” Ag. de Inst. no 543/97 - Natal, Rel. Juiz Virgílio Fernandes - j.16.10.97 - v.u.. “Caderno de Ementas da Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Rio Grande do Norte”, ano 1, no 1, dez/97, p. 37.
A Terceira Turma Recursal do Estado de Mato Grosso, em acórdão que fui relator, decidiu:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – NÃO CABIMENTO PERANTE JUIZADOS ESPECIAIS – ENUNCIADO 15 DO FONAJE – RECURSO NÃO CONHECIDO.
É inadmissível o recurso denominado agravo de instrumento no sistema dos Juizados Especiais.
(TRMT – AI 2873/2008 - 3a Turma – Rel. Valmir Alaércio dos Santos – J. 07.05.2009)
A Lei no 12.153, de 22.12.2009, que instituiu os Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, em seus arts. 3o e 4o dispõe:
“Art. 3o O juiz poderá, de ofício ou a requerimento das partes, deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no curso do processo, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação.
Art. 4o Exceto nos casos do art. 3o, somente será admitido recurso contra a sentença”.
Diante da redação do art. 4o supra colacionado a doutrina passou a entender ser cabível Agravo de Instrumento contra decisão interlocutória proferidas no Juizado Especial da Fazenda Pública.
No 1o Encontro de Juízes de Turmas Recursais do Estado de Minas Gerais, realizado em 30/09 e 01/10/2011, foram aprovados os seguintes enunciados:
Enunciado no 01 – O recurso cabível contra as decisões liminares do Juizado Especial da Fazenda Pública é o agravo de instrumento.
Enunciado no 02 – O recurso de agravo não se aplica às decisões proferidas nos procedimentos da Lei no 9.099, de 1995, salvo contra decisões liminares dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.
Assim, como neste caso não se trata de decisão interlocutória proferida no Juizado Especial da Fazenda Pública, é inadmissível a interposição do recurso de agravo de instrumento.
Ante o exposto, em face à ausência de previsão legal, em consonância com o disposto no Enunciado no 15 do FONAJE, por não ser cabível recurso de Agravo de Instrumento no Juizado Especial, monocraticamente, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL e JULGO EXTINTO este feito. Transitado em julgado arquive-se este feito. Sem custas processuais e honorários advocatícios.
Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.
Valmir Alaércio dos Santos
Juiz de Direito – Relator